Tribunal: TCU
Processo: 022.567/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 481/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deterninação constante do subitem 1.5.1 do Acórdão 2308/2011-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 021.349/2008-5 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.567/2007-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 029.464/2009-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.